Tribunal: TJDFT
Processo: 0721045-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO AJUIZADOS PELA SEGUNDA VEZ. PROCESSO ANTERIOR EXTINTO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IDENTIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR. PEDIDO ESSENCIALMENTE IGUAL AO FORMULADO NA DEMANDA ANTERIOR. TENTATIVA DE MASCARAR O ÓBICE DA COISA JULGADA. INVIABILIDADE.
1. Ao ajuizarem segunda ação de embargos de terceiro, os embargantes apenas alteraram aspectos secundários de seu pedido, com o objetivo de afastar eventual exceção de coisa julgada. Entretanto, se o fim por eles perseguido em ambos os processos é o mesmo, qual seja, o reconhecimento do domínio sobre o bem, há que se reputar substancialmente idênticas as postulações, reconhecendo-se a tríplice identidade entre as ações, que atrai a exceção da coisa julgada.
2. Apelo não provido.